Tribunal: STM
Processo: 7000756-28.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO.
1. Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e não se apresenta para o serviço ou para nova inspeção de saúde dentro do prazo de 8 (oito) dias após o término da licença.
2. Comprovada a imputabilidade e sendo dever do Oficial em licença médica apresentar-se para inspeção de saúde, para eventual prorrogação, em não o fazendo, configurado está o dolo de desertar.
Recurso conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
17/08/2023, 17:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691427689951394239885136785&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000756-
28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA DO TEN CEL
MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS, PARA MANTER ÍNTEGRO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS CONHECIAM E ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA CONSTITUÍDA, PARA, ADOTANDO OS TERMOS DO VOTO DE
LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ABSOLVER O TEN CEL EX
MARCIO ANDREI CORREA RAMOS COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO
NO ART. 187, C/C O ART. 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEAS "D" E "E", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

17/08/2023, 17:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721691427689951394239885136785&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000756-28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DESERÇÃO. ART. 187 C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO.
1. Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e
não se apresenta para o serviço ou para nova inspeção de saúde dentro
do prazo de 8 (oito) dias após o término da licença.
2. Comprovada a imputabilidade e sendo dever do Oficial em licença
médica apresentar-se para inspeção de saúde, para eventual
prorrogação, em não o fazendo, configurado está o dolo de desertar.
Recurso conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em não acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa do Ten Cel MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS para manter íntegro o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
2/11
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
constituída do Ten Cel Ex MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS, insurgindo-se
contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000824-12.2021.7.00.0000.
O Acórdão embargado, julgado em 22 de setembro de 2022, da
Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, restou assim
ementado, in verbis (evento 77 – Apelação nº 7000824-12.2021.7.00.0000):
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO. ERRO NA DATA DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL.
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMULAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AGRAVANTE. PRECEITO SECUNDÁRIO. RECONHECIMENTO.
SEMI-IMPUTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
EQUÍVOCO. REDUÇÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO
DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
INAPLICABILIDADE. ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ARTIGO 617, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
A despeito do equívoco na data a partir da qual o Réu deixou de se apresentar na
sua Unidade, verifica-se tratar-se de mero erro material que, em absoluto, teria o
condão de impingir prejuízo à Parte Ré.
Esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que eventual
irregularidade no Termo de Deserção apenas tem o condão de afastar a tipicidade
da conduta do agente quando, em função dela, a Administração Militar excluí-lo
durante o período de graça.
Preliminar de nulidade do processo rejeitada. Decisão por maioria.
A despeito da alegação dando conta de que o Acusado deveria ter sido notificado
pessoalmente sobre ser submetido às inspeções de saúde, bem como da Parte de
Ausência que contra ele sopesava, os autos evidenciam que as sucessivas
notificações foram expedidas e entregues na residência do Réu, tendo sido
recebidas pela sua curadora nomeada.
É inegável que toda e qualquer tentativa de notificação do Acusado para ver-se
submeter à inspeção de saúde deveria ser dirigida à sua curadora que, por sua vez,
respondeu aos comunicados e até mesmo fez requerimentos no sentido de que fosse
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
3/11
postergado o citado exame, circunstância que demonstra, inequivocamente, que não
há como reconhecer a alegada nulidade.
Preliminar de nulidade por ausência de intimação do Acusado rejeitada. Decisão
por unanimidade.
1) Apelo da Defesa Constituída:
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da
Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal
incriminador.
Não há dúvidas de que o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude
do fato, pois, a toda evidência, conforme demonstrado no Laudo da Perícia
realizada no Incidente de Insanidade Mental, o periciado demonstrou manutenção
de sua cognição e, assim, da compreensão do caráter ilícito de seus atos.
Considerando que a conduta típica descrita no artigo 187 do Código Penal Militar
evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a
ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, de sorte que,
tal como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em
comento na medida em que identificada a vontade livre e consciente do militar de
ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde
deve permanecer na prestação do serviço militar.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador,
dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois,
certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Nesse contexto, apenas se todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar forem favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não
sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador.
O Colegiado Julgador incorreu em equívoco ao compensar a agravante contida no
preceito secundário da pena cominada para o delito de deserção com o
reconhecimento da semi-imputabilidade na segunda fase da dosimetria, pois, a toda
evidência, a aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar é
considerada como causa de diminuição da reprimenda, devendo incidir na terceira
fase.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
2) Apelo do Ministério Público Militar:
A despeito de o Colegiado Julgador de primeiro grau ter fundamentado
o decisum vergastado na não recepção da norma inserida na alínea “a” do inciso II
do artigo 88 do Código Penal Militar pela Carta Constitucional em vigor, a matéria
relativa à vedação da concessão do sursis foi apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa Corte ratificou a
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
4/11
compatibilidade do dispositivo hostilizado com a Carta Magna, afastando
quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da
disciplina castrenses.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Conforme Ata da Sessão Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, esta Corte Castrense, por maioria,
rejeitou a preliminar de nulidade do processo; por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade por ausência de intimação do Acusado. No mérito, por
maioria, deu provimento parcial aos Apelos da Defesa e do MPM para, mantida a
condenação imposta ao Ten Cel Ex MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS, fixar a
pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, na forma
do art. 59 do Código Penal Militar, como incurso no art. 187 c/c o artigo 188, inciso
II, ambos do referido códex, sem o benefício do “sursis”, na forma da alínea “a” do
inciso II do artigo 88 do estatuto repressivo castrense, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, unicamente em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Naquela oportunidade, votou vencido o eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que negou provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar e deu provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença, absolver
o Ten Cel Ex MARCIO ANDREI CORREA RAMOS como incurso no crime
previsto no art. 187 c/c o art. 188, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alíneas "d" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
A Declaração de Voto da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA fundamentou-se, essencialmente, na inexistência de elementos que
caracterizam o dolo, afastando-se, por conseguinte, o crime de deserção, com base
no princípio do in dubio pro reo (evento 66 - Apelação nº 7000824-
12.2021.7.00.0000).
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos
Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou pela prevalência da tese vencida.
Em Decisão de 7 de novembro de 2022, os Embargos foram admitidos
pelo Relator (evento 5).
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
manifestação
da
lavra
do
Subprocurador-Geral
Dr.
ALEXANDRE
CONCESI, pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos
Infringentes, para manter incólume o Acórdão vergastado (evento 9).
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
5/11
A Defesa juntou Petição em 21 de novembro de 2022 (evento 11). A
PGJM, por sua vez, manifestou-se no sentido de ratificar in totum as mencionadas
Contrarrazões ministeriais (evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defesa constituída do Ten Cel Ex MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS,
contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000824-
12.2021.7.00.0000, em 22 de setembro de 2022, que, por maioria, condenou o ora
Embargante à pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, convertida em
prisão, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, como incurso no art. 187 c/c o
art. 188, inciso II, ambos do referido códex, sem o benefício do sursis, na forma da
alínea “a” do inciso II do art. 88 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
unicamente em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum,
assegurado o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão embargado, cujo Relator foi o Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, restou assim ementado, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO. ERRO NA DATA DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL.
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMULAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AGRAVANTE. PRECEITO SECUNDÁRIO. RECONHECIMENTO.
SEMI-IMPUTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
EQUÍVOCO. REDUÇÃO DO SURSIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO
DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
INAPLICABILIDADE. ARTIGO 88, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ARTIGO 617, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
6/11
(...)
1) Apelo da Defesa Constituída:
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da
Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal
incriminador.
Não há dúvidas de que o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude
do fato, pois, a toda evidência, conforme demonstrado no Laudo da Perícia
realizada no Incidente de Insanidade Mental, o periciado demonstrou manutenção
de sua cognição e, assim, da compreensão do caráter ilícito de seus atos.
Considerando que a conduta típica descrita no artigo 187 do Código Penal Militar
evidencia os chamados crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a
ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, de sorte que,
tal como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em
comento na medida em que identificada a vontade livre e consciente do militar de
ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde
deve permanecer na prestação do serviço militar.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador,
dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois,
certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Nesse contexto, apenas se todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar forem favoráveis tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não
sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador.
O Colegiado Julgador incorreu em equívoco ao compensar a agravante contida no
preceito secundário da pena cominada para o delito de deserção com o
reconhecimento da semi-imputabilidade na segunda fase da dosimetria, pois, a toda
evidência, a aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar é
considerada como causa de diminuição da reprimenda, devendo incidir na terceira
fase.
Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.
2) Apelo do Ministério Público Militar:
A despeito de o Colegiado Julgador de primeiro grau ter fundamentado
o decisum vergastado na não recepção da norma inserida na alínea “a” do inciso II
do artigo 88 do Código Penal Militar pela Carta Constitucional em vigor, a matéria
relativa à vedação da concessão do sursis foi apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa Corte ratificou a
compatibilidade do dispositivo hostilizado com a Carta Magna, afastando
quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da
disciplina castrenses.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
7/11
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Em síntese, o Ten Cel Ex MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS,
vinculado à Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas, sediada em Cruz
Alta/RS, deixou de apresentar-se em sua OM no dia 23 de junho de 2020, em razão
do término do prazo da prorrogação de sua Licença para Tratamento de Saúde
Própria/LTSP, tendo consumado à 00h00min do dia 2 de julho de 2020 o delito de
deserção.
Requer a Defesa, em sede de Embargos Infringentes do Julgado, a
prevalência do Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
que negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e dava provimento
ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença, absolver o Ten Cel Ex
MARCIO ANDREI CORREA RAMOS da prática do crime previsto no art. 187 c/c
o art. 188, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alíneas "d" e "e", do Código de Processo Penal Militar. Afirma, ainda, a Defesa
constituída, que o Embargante se encontra doente, tendo o Laudo oficial médico
afirmado que o militar não detém condições de voltar à vida na caserna.
Em que pese o esforço da Defesa, entendo que autoria, materialidade e
culpabilidade restaram comprovadas.
A despeito das alegações de possível doença que estivesse acometido o
Embargante, o Laudo Pericial, realizado durante o Incidente de Insanidade Mental nº
7000087-23.2020.7.03.0303, em 14 de dezembro de 2020, consignou, em respostas
aos quesitos, que:
O periciado demonstrou em diversos momentos da entrevista realizada preservação
de suas faculdades cognitivas (cujo prejuízo ocorreria em casos de Demência ou de
Retardo Mental, por exemplo, o que não nos pareceu se tratar do caso em questão),
bem como claros indícios de entendimento do que seria uma acusação de deserção.
Demonstrou, de fato, compreender o motivo de estar sendo acusado do referido
delito (“por não ter comparecido à EASA”). A presença dos demais sintomas
descritos no Laudo Médico Pericial por nós elaborado em dezembro de 2020
(incluindo os delírios paranoides) não tem, por si só, potencial de afetar a cognição
do periciado e, portanto, a sua “possibilidade ou faculdade de compreender que o
fato é reprovado pela moral jurídica”.
Entretanto, entendemos que a volição (Capacidade de Autodeterminação) do
periciado, ou seja, sua capacidade de dirigir a conduta de acordo com o
entendimento ético-jurídico), poderia estar alterada na data da ação indicada na
denúncia. Entendemos que a experiência dos diversos sintomas apresentados pelo
periciado (fóbicos, ataques de pânico, delírios paranoides) pode sim ter
prejudicado sua capacidade volitiva.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
8/11
Entendemos ter ocorrido prejuízo e não abolição da Capacidade de
Autodeterminação pois em diversas outras situações o periciado relatou tal
capacidade, desde que acompanhado e auxiliado por terceiros (como comparecer
ao CFC ou dirigir).
Da mesma maneira, entendemos que o paciente possuía a capacidade de ter
solicitado que sua curadora ou advogado avisassem as autoridades militares sobre
sua alegada incapacidade de comparecer a EASA/Cruz Alta. Se o periciado o fez,
isso apenas reforça nossa percepção de prejuízo e não a abolição de sua volição.
(...)
O periciado demonstrou manutenção de sua cognição e, assim, da compreensão do
caráter ilícito de seus atos (...)
Consoante observa-se do Laudo acima transcrito, o Ten Cel MÁRCIO
ANDREI CORRÊA RAMOS era, ao tempo do crime, imputável, bem como possuía
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de sua conduta. Por ser Oficial
Superior, deveria comportar-se de maneira diversa para que não viesse cometer o
delito de Deserção.
Restou demonstrado que inúmeras tentativas para que o militar
comparecesse à sua OM foram realizadas. Ademais, o Embargante sabia e tinha a
obrigação de submeter-se à inspeção de saúde para eventual prorrogação de sua
Licença. No entanto, não foi dessa maneira como o Oficial portou-se, vindo a
praticar o ilícito previsto no art. 187 c/c o art. 188, inciso II, ambos do Código Penal
Militar.
Importante destacar, e restou demonstrado nos autos da Apelação, que
todos os esforços foram dispensados pelos Comandantes para que se evitasse
a consumação do crime de deserção, mas nenhum surtiu efeito e o crime restou
consumado.
Dessa feita, irretocável é a manutenção do Acórdão, proferido nos
autos da Apelação 7000824-12.2021.7.00.0000.
O Código Penal Militar, ao versar sobre o crime de Deserção e seus
casos assimilados, descreve a seguinte conduta:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Casos assimilados
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
9/11
I – (omissis)
II – deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias,
contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é
declarado o estado de sítio ou de guerra;
O delito de deserção está tipificado no Código Penal Militar, no
Capítulo que tutela o Serviço e o Dever Militares, com o objetivo de proteger o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão, de modo que sua configuração toma feição de
deslealdade para com a própria pátria.
Compulsando detidamente tudo que foi apurado nos presentes autos,
chega-se à conclusão que, desde março de 2020, ao término dos 90 (noventa) dias de
afastamento concedidos pelo Médico da Guarnição de Santo Ângelo/RS, inúmeros
contatos foram realizados por militares daquela OM para que o ora Embargante
comparecesse ao quartel para regularizar sua situação e assim se submeter à nova
inspeção de saúde que, inclusive, poderia lhe conceder outra licença.
Igualmente, restou demonstrado que militares da Escola de
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas entregaram notificações ao Recorrente
agendando inspeções de saúde. No entanto, o militar quedou-se inerte e não
compareceu, permanecendo ausente até o cometimento do delito que se consumou
depois de transcorrido o prazo de oito dias, após o término da licença que amparava
a sua condição.
Muito embora, na perícia do Incidente de Insanidade Mental nº
7000087-23.2020.7.03.0303, terem os experts indicado que o Embargante sofria
com problemas de saúde, ficou consignado no laudo que o Ten Cel MÁRCIO
ANDREI CORRÊA RAMOS possuía capacidade de compreender que, em não
comparecendo à EASA, estaria cometendo um delito. Em resumo, sua
inimputabilidade penal estava afastada e, por conseguinte, sua capacidade de
entendimento mostrou-se preservada.
Diante das evidências carreadas aos autos, não há conclusão a se
extrair senão a de que o Embargante desertou por vontade própria, dolosamente, sem
necessidade premente, tampouco respaldado por qualquer autorização.
As justificativas apresentadas não socorrem a Defesa. O fato de não se
apresentar dentro do prazo de 8 (oito) dias em sua OM, após o término de Licença
para Tratamento de Saúde Própria, é penalmente relevante e representa enorme
gravidade dentro da instituição militar.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
10/11
No caso em apreço, como já frisado, o delito praticado pelo
Embargante, Tenente Coronel do Exército Brasileiro, afronta os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, pilares estruturais das Forças Armadas.
A conduta do Ten Cel MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS é típica,
antijurídica e culpável.
Esta Corte já se manifestou em caso semelhante, conforme se observa
do seguinte julgado:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENÇA MÉDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 188
DO CPM. Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e não
se apresenta para o serviço na data aprazada, permanecendo ausente até posterior
captura. Autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos, inexistindo
qualquer excludente a amparar as teses defensivas. O Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, atendendo pedido do representante do Órgão Ministerial,
desclassificou o delito do art. 187 para o contido no art. 188, II, do CPM. Réu
condenado por unanimidade à pena de 06 meses de detenção. Regime inicial
aberto. Negado 'sursis' por falta de amparo legal. Recurso defensivo a que se nega
provimento. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000010-
33.2005.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 9/12/2014, Data de Publicação:
17/12/2014).
Conforme relatado, o Embargante tinha consciência de que estava
cometendo um ilícito. Desertou por livre arbítrio, sem justificativa, e sem estar
amparado por qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Portanto, a manutenção da condenação é medida impositiva e
necessária.
Ademais, o fato é extremamente grave, pois se trata de Oficial
Superior com formação de carreira oriunda da Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN). Representaria enorme mensagem negativa dentro da caserna uma possível
absolvição.
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas restaram
devidamente comprovadas.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime de deserção.
Diante das evidências carreadas aos autos, não há outra conclusão
senão a de manutenção do Acórdão atacado, nos seus exatos termos.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353667 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
11/11
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa do Ten Cel MÁRCIO ANDREI CORRÊA
RAMOS para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353667v8 e
do código CRC 67f12ff2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/8/2023, às 17:30:51
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353667 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
1/20
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000756-28.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada de 19 a 22 de junho de
2023, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, o Tribunal, apreciando os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria,
vencido o relator, decidiu não acolher os embargos infringentes do julgado, opostos
pela defesa do Ten Cel MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS, para manter íntegro
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, mantendo a condenação no crime previsto no art. 187, c/c o
art. 188, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "d", c/c a alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Por ocasião do julgamento, divergi da douta maioria dos meus
eminentes pares, na medida em que, no mérito, acolhi os Embargos Infringentes
opostos pela Defesa a fim de alterar o Acórdão condenatório lavrado nos autos da
Apelação (AP) nº 7000824-12.2021.7.00.0000, pelas razões e fundamentos de
direito que passo a discorrer.
A controvérsia estampada nos autos se insere na ausência do dolo por
parte do agente em cometer o crime descrito no art. 187 c/c o art. 188, inciso II,
ambos do Código Penal Militar.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 72 da AP, verifica-se que:
“Prosseguindo no julgamento interrompido na sessão presencial/videoconferência
realizada no dia 10 de maio de 2022, após a rejeição, por maioria, da preliminar
arguida pela defesa, de nulidade do processo - instrução provisória de deserção foi
aberta e materializada com data completamente equivocada, contra o voto do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que não conhecia da preliminar
levantada; após a rejeição da segunda preliminar arguida pela defesa constituída,
por ausência de intimação do acusado, e após o retorno de vista do Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, o tribunal pleno, por maioria, decidiu dar provimento parcial
ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo ministerial para, mantida a
condenação imposta ao Ten CEL EX MARCIO ANDREI CORREA RAMOS, fixar a
pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, na forma
do art. 59 do código penal militar, como incurso no art. 187, c/c o artigo 188, inciso
ii, ambos do referido códex, sem o benefício do 'sursis', na forma da alínea 'A' do
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
2/20
inciso II do artigo 88 do estatuto repressivo castrense, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'C', do Código Penal
comum, unicamente em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (revisor) conhecia de ambos os recursos,
negava provimento ao apelo do Ministério Público Militar e dava provimento ao
apelo Defensivo para, reformar a sentença e absolver o Ten CEL EX MARCIO
ANDREI CORREA RAMOS do crime previsto no art. 187, c/c o art. 188, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea 'D', c/c a
alínea 'E', ambos do Código de Processo Penal Militar.”.
Apenso aos presentes autos foi juntado o Laudo Psiquiátrico (evento
85, arq. 3, da AP), elaborado em 26 de outubro de 2022, em favor do Ten Cel Ex
MARCIO ANDREI CORREA RAMOS e assinado pela Médica Judiciária, Dra.
Gilvana Joana Guerra, in verbis:
“LAUDO PSIQUIÁTRICO
PERITA: DRA. GILVANA JOANA GUERRA
EXAME REALIZADO EM: 03/10/2022
SÍNTESE PROCESSUAL:
Ação de interdição judicial.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PERÍCIA:
O examinado comparece ao DMJ acompanhado da esposa, curadora provisória e
requerente Sra. Lucenir de melo Pinheiro RG: 1077524641 munidos de documentos
de identificação e documentos médicos.
HISTÓRIA PSIQUIÁTRICA E PSICOSSOCIAL:
O periciado é o segundo filho de uma prole de três. Seus pais são falecidos (Pai era
militar e faleceu em 2002 e a Mãe faleceu em 2015). Possui um irmão mais velho
que possui diagnóstico de esquizofrenia. O irmão mais novo é hígido e também
militar do Exército. Desde 2019 o periciado reside com o casal de sogros e a
esposa. Casado com Lucenir (advogada) desde 2017 e não possuem filhos. O
periciado possui duas filhas (17 e 11 anos de idade) de outro relacionamento com
as quais não tem contato. A maior parte das informações contidas neste laudo
foram fornecidas pela acompanhante, devido o estado emocional apresentado pelo
periciado (chorou quase todo o tempo do exame pericial, não conseguindo
encadear uma conversa ou responder as perguntas que lhe eram feitas). Relatam
que o examinado ingressou no Exército aos 18 anos de idade, estudou na AMAN e
chegou a patente de Tenente Coronel. A esposa relata que 'tudo começou' em 2018
quando o periciado foi rebaixado na sua função de 'S1' (do Estado maior) para uma
função de menor escalão, pois um 'Coronel começou a perseguí-lo e queria tirá-lo
da função para colocar um amigo dele lá'. Refere que o examinado sofreu
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
3/20
sindicâncias dentro do Exército e ações junto ao Ministério Público Federal. A
situação foi se agravando cada vez mais ao ponto do requerido ser dado como
desertor. Desde os fatos narrados em 2018, o examinado começou a apresentar
sintomas psiquiátricos importantes: ansiedade extrema, insônia, pesadelos,
desorganização do pensamento e da conduta, delírios paranoides, medo e recusa de
sair de casa, isolamento social, choro compulsivo e duas tentativas de suicídio
ingestão de remédios. O periciado consegue dizer que; 'o pessoal do quartel está
fazendo furos lá em casa para me observar... ficam passando em frente de casa
porque querem me matar'. A informante relata que o requerido começou o
tratamento psiquiátrico em meados de 2018 e nega que ele possua qualquer
histórico de tratamento prévio na área de saúde mental. Nunca internou em unidade
psiquiátrica. Possui história familiar para suicídio (avó e tia paternas) e para
esquizofrenia (irmão). A esposa relata que o periciado necessita de auxílio para
todas as atividades de cunho legal, financeiro e médico tais como: serviços
bancários, serviços médicos, administrativos de toda ordem. A medicação diária
necessita ser administrada por terceiros, pois o periciado não tem condições de
tomar as medicações sozinho. Não permanece e não sai sozinho de casa. Negam o
uso de drogas ilícitas, álcool e tabaco. Possui comorbidades clínicas: asma,
hipertensão arterial sistêmica, artrose de ombros, síndrome metabólica. Está
fazendo uso continuado das medicações: pregabalina 225 mg/dia, topiramato 150
mg/dia, venlafaxina 300 mg/dia, trazodona 100 mg/dia, quetiapina 150 mg/dia,
aripiprazol 30 mg/dia, clonazepam 2 mg/dia
[...]
CONCLUSÃO:
Pelos elementos disponíveis é possível afirmar que o periciado possui uma
incapacidade total e temporária para todos os atos da vida civil. Sugere-se
reavaliação psiquiátrica num período de cinco anos.
RESPOSTA AOS QUESITOS JUÍZO:
1º) A parte requerida é portadora de doença mental ou outra moléstia
incapacitante e qual (de natureza física, mental, intelectual ou sensorial)? (art. 2º,
caput, da Lei nº 13.146/2015).
O periciado é portador de doença psiquiátrica (incapacidade mental).
2º) a doença compromete a capacidade de discernimento?
Sim.
3º) o Periciado tem condições de exprimir sua vontade (de forma transitória ou
permanente)? (art. 1.767, inc. I, do CC).
Sim, porém não tem discernimento para tomar decisões. Supõe-se que esta
condição seja transitória.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
4/20
4º) a deficiência do Periciado está a exigir a curatela ou a indicação/nomeação de
pessoas de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisões sobre os
atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que
possa exercer sua capacidade (art. 1.783-A do CC)?
Não é deficiência e sim doença. No momento do exame pericial há indicação de
nomeação de pessoa de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de
decisões sobre os atos da vida civil.
5º) o Periciado, em razão da deficiência, apresenta impedimento nas funções e nas
estruturas do corpo (art. 2º, § 1º, inc. I, da Lei nº 13.146/2015)?
Não.
5.1) o Periciado apresenta condições de residir sozinho e administrar a vida
pessoal (alimentação, higiene e outros cuidados)?
Não tem condições de residir sozinho. Necessita de auxílio de terceiros.
6º) arrole os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais decorrentes da
deficiência apresentada pelo Periciado (art. 2º, § 1º, inc. II, da Lei nº 13.146/2015).
Não é deficiência. É doença mental. Fatores externos desfavoráveis
(socioambientais, psicológicos e pessoais) podem prejudicar/agravar a doença.
7º) a deficiência torna a parte requerida incapaz para os atos da vida civil,
acarreta limitação no desempenho de suas atividades e/ou restrição de
participação em atos da vida civil e/ou convívio social? (art. 2º, § 1º, inc. III e IV,
da Lei nº 13.146/2015).
A doença mental restringe a sua capacidade para os atos da vida civil.
7.1) Em caso positivo, explicitar as limitações e/ou restrições, indicando se a
incapacidade é para todos os atos ou alguns, e quais.
A limitação é para todos os atos da vida civil.
8º) o Periciado é ébrio habitual e/ou viciado em tóxico? (Art. 1.767, inc. II, do CC).
Não.
9º) o Periciado apresenta condições de administração patrimonial? (Art. 1.767, inc.
III, do CC).
Não.
10º) há possibilidade de cura?
Não há como afirmar.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
5/20
11º) Se há cura, em qual prazo?
Prejudicado.” (grifou-se)
Nota-se que o laudo apresentado se coaduna com perfeição ao
entendimento do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, nos autos do
aresto recorrido, vejamos:
“[....]
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, dando
provimento parcial ao Apelo defensivo e provimento ao Apelo ministerial para,
mantida a condenação imposta ao Ten Cel Ex MARCIO ANDREI CORREA
RAMOS, fixar a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, convertida em
prisão, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, como incurso no art. 187, c/c o
artigo 188, inciso II, ambos do referido Códex, sem o benefício do sursis, na forma
da alínea 'a' do inciso II do artigo 88 do Estatuto Repressivo Castrense, fixando o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do
Código Penal comum, unicamente em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
4. Porém, abri a divergência para negar provimento ao Apelo ministerial e dar
provimento ao Apelo defensivo pelos motivos que passo a expor.
5. No Código Penal Militar, o crime de deserção, descrito no caput do art. 187,
assim dispõe:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
6. No caso dos autos, o Apelante/Apelado fora denunciado por incorrer na forma
assimilada do crime, prevista no inciso II do art. 188 do mesmo diploma legal,
senão vejamos:
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
[...]
II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias,
contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é
declarado o estado de sítio ou de guerra;
[...].
7. Para que haja a configuração da conduta criminosa de deserção, basta que o
militar se ausente, sem autorização, de sua unidade militar por período superior a 8
(oito) dias. Trata-se de crime de mera conduta, instantâneo de efeitos permanentes,
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
6/20
cujo elemento subjetivo é o dolo consistente na vontade livre e consciente de
praticar a conduta prevista no tipo penal incriminador.
8. Assim, o agente deve estar plenamente consciente de que, ao se ausentar da
Organização Militar, está se furtando do serviço militar e, consequentemente,
deixando de cumprir o seu dever.
9. Para melhor compreensão, cabe tecer um breve histórico acerca dos fatos.
10. In casu, consta dos autos que o Apelante/Apelado teria supostamente deixado de
se apresentar à Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA/Cruz
Alta-RS) no dia 23/6/2020, vindo a consumar o crime de deserção a zero hora do
dia 2/7/2020, em virtude do término da prorrogação de sua licença para tratamento
de saúde própria (LTSP), determinada após inspeção de saúde realizada em
3/1/2020 (Evento 1, doc. 1 e doc. 2, fls. 2 e 12, do Processo nº 7000068-
17.2020.7.03.0303).
11. Como se vê, o Apelante/Apelado estava em tratamento de saúde, em virtude de
ter sido diagnosticado com Episódio Depressivo grave com sintomas psicóticos -
CID F32.3; Transtorno de Pânico (ansiedade paroxística episódica) - CID F41.0; e
Estado de "stress" pós-traumático - CID F43.1, conforme informações constantes
da Ata de Inspeção de Saúde realizada pelo Exército Brasileiro, tendo recebido 90
(noventa) dias de afastamento total do serviço a contar de 5/12/2019 (Evento 1,
doc. 1 e doc. 2, fls. 2, 12 e 19, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
12. Findo o período concedido pela Administração Militar para o seu tratamento de
saúde, foi agendada nova inspeção de saúde em 23/3/2020 na residência do militar,
com a finalidade de avaliar a sua capacidade laborativa (Evento 1, doc. 2, fl. 20, do
Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
13. Ocorre que, em virtude da situação pandêmica em que se encontrava todo o
mundo, causada pela COVID-19 (Coronavírus), a esposa do Apelante/Apelado, sua
então Curadora e Procurada, na qualidade de Advogada, apresentou requerimento
em 19/3/2020 solicitando o cancelamento da perícia médica que ocorreria em sua
residência no dia 23/3/2020, argumentando ser inadequado obrigar que um
interditado fosse submetido à perícia médica naquela ocasião, mormente por se
tratar de um período de caos na saúde mundial, o que poderia colocar em risco a
integridade física e mental do militar e de seus familiares. Informou ainda que
também estava em tratamento clínico (Evento 1, doc. 2, fl. 22, do Processo nº
7000068-17.2020.7.03.0303).
14. Após a solicitação formulada pela Advogada, o Chefe do Estado-Maior do
Comando da Artilharia Divisionária/3 emitiu documento, em 21/3/2020,
informando estarem suspensas as inspeções de saúde em virtude da pandemia,
tendo sido comunicado à Curadora do Apelante/Apelado que a inspeção havia sido
suspensa e que novo agendamento seria comunicado tão logo fosse normalizada a
situação (Evento 1, doc. 2, fl. 23 e 24, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
15. Com o término da suspensão das inspeções de saúde, foi agendada nova data
para a realização da inspeção pelo Apelante/Apelado para o dia 2/6/2020, sendo
informado necessário o comparecimento do Apelante/Apelado ao Posto Médico da
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
7/20
Guarnição de Cruz Alta naquela ocasião (Evento 1, doc. 2, fls. 29 e 30, do Processo
nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
16. Inconformada diante da ordem de inspeção de saúde emanada pela Escola de
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), em razão da pandemia da
COVID-19, a Curadora do Apelante/Apelado solicitou, novamente, a suspensão da
perícia médica e a prorrogação da licença para tratamento de saúde,
argumentando pertencer ao grupo de risco, por ser portadora de 'asma brônquica',
'rinopatia alérgica' e 'inusopatia crônica' e que seu esposo, além de possuir as
doenças diagnosticadas durante inspeção de saúde, possui também 'hipertensão'
(Evento 1, doc. 2, fls. 32-33, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
17. Destacou ainda que o Juízo de Interdição, acatando o pedido formulado pela
Curadora, proferiu Despacho, em 15/5/2020, no sentido de realizar a Perícia de
Interdição em momento posterior à pandemia, reconhecendo que a Curadora e o
Curatelado pertenciam ao grupo de risco, e renovou o Termo de Curatela por 120
(cento e vinte) dias a contar de 18/6/2020, baseando-se em Laudo Psiquiátrico de
7/5/2020.
18. Diante disso, a EASA indeferiu o requerimento apresentado pela Curadora do
Apelante/Apelado, determinando a realização da inspeção de saúde no dia
16/6/2020 (Evento 1, doc. 2, fl. 35, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
19. Na mesma data, foi proferido Despacho pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Santo
Ângelo, por meio do qual foi indeferido o pedido de tutela provisória formulado
pelo Apelante/Apelado para que fosse dispensado das inspeções de saúde a serem
realizadas pelo Exército Brasileiro, determinando que o Apelante/Apelado
comparecesse ao local determinado pela Força para que fosse submetido à
inspeção de saúde (Evento 1, doc. 3, fls. 1-2, do Processo nº 7000068-
17.2020.7.03.0303).
20. Considerando a decisão emanada pela Justiça Federal, a Organização Militar
reagendou a inspeção de saúde do ora Apelante/Apelado para o dia 19/6/2020
(Evento 1, doc. 3, fls. 3-4, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
21. Em virtude de o Apelante/Apelado não ter comparecido à inspeção de saúde
agendada pela Organização Militar, não houve a prorrogação de sua licença para
tratamento de saúde, tendo sido determinado que se apresentasse na EASA por
término da licença no dia útil seguinte em que fosse notificado (Evento 1, doc. 3, fl.
8, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
22. Consta dos autos que, embora os militares da EASA não tenham obtido sucesso
em entregar pessoalmente a mencionada notificação, o documento fora entregue na
residência do Apelante/Apelado em 22/6/2020, conforme informações constantes no
sistema de rastreamento dos Correios (Evento 1, doc. 3, fl. 10, do Processo nº
7000068-17.2020.7.03.0303).
23. Portanto, em 23/6/2020, dia útil seguinte ao da entrega da notificação, o
Apelante/Apelado deveria supostamente se apresentar à Organização Militar e não
o fez, passando à condição de ausente naquele dia, cuja consumação do crime de
deserção teria ocorrido no dia 2/7/2020.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
8/20
24. Percebeu-se, no entanto, que, mesmo diante de todo o esforço empreendido pela
Administração Militar ao tentar fazer com que o militar se submetesse à inspeção
de saúde, não foi possível considerar que tenha havido a prática do crime de
deserção, em razão de não ter se configurado o elemento subjetivo do dolo na
conduta do acusado.
25. Não se pode desconsiderar todas as tentativas efetuadas pela Curadora do
Apelante/Apelado no sentido de adiar a inspeção de saúde, com o intuito de
prorrogar a licença para tratamento de saúde do militar, em virtude dos graves
problemas de saúde suportados por ele.
26. Convém ressaltar que não é desconhecido que o medo fez parte da rotina de
muitas pessoas diante da pandemia da COVID-19 que assolou o mundo, causando
milhões de vítimas, principalmente no início, momento em que a doença era
totalmente desconhecida por todos e, inclusive, pela comunidade científica.
27. Com isso, diversas medidas protetivas tiveram de ser adotadas, especialmente
por aqueles que pertenciam ao grupo de risco, por serem portadores de doenças e
estarem mais suscetíveis à gravidade dos efeitos causados pela infecção do novo
coronavírus.
28. Diante dessa situação, visando resguardar a saúde física e mental do acusado,
sua esposa, na qualidade de curadora e de advogada, tentou ao máximo evitar que
fosse submetido à inspeção de saúde, expondo-o pela presença de outras pessoas e,
consequentemente, ter contato e correr o risco de ser contaminado.
29. Destaca-se que o Apelante/Apelado, em virtude de seu estado depressivo grave
associado a quadro de estresse pós-traumático, além das crises de pânico, e por
necessitar de tratamento psicológico e psiquiátrico por tempo indeterminado,
estava sob curatela provisória da esposa, conforme decisão judicial da 2ª Vara
Cível da Comarca de Cruz Alta proferida em 18/12/2019, tendo sido, inclusive
renovada a contar de 18/6/2020 (Evento 8, docs. 1, 2 e 3, do Processo nº 7000068-
17.2020.7.03.0303).
30. A concessão da curatela pela Justiça Federal baseou-se nos laudos médicos
apresentados pela esposa do militar, os quais atestam o quadro de saúde alegado na
Ação de Interdição.
31. Dentre os laudos médicos que constam nos autos, merece destaque o Laudo
emitido pelo Posto Médico de Guarnição de Cruz Alta, do próprio Exército
Brasileiro, que pontuou, em 5/9/2019, as seguintes respostas aos quesitos
solicitados:
'[...]
1) QUAL O DIAGNÓSTICO ATUALIZADO? (CID-10)
2) O TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO ASSISTENTE ESTÁ
ADEQUADO PARA O DIAGNÓSTICO?
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2c...
9/20
3) EM QUANTO TEMPO APROXIMADAMENTE ESPERA-SE HAVER O
CONTROLE DOS SINTOMAS DO QUADRO APRESENTADO USANDO TAIS
MEDICAÇÕES?
4) EXISTEM SINAIS CLÍNICOS QUE O IMPEDEM O RETORNO À
ATIVIDADE MILITAR, NO PRESENTE MOMENTO?
5) EXISTEM SINAIS CLÍNICOS QUE O IMPEDEM DE REALIZAR ATIVIDADES
ROTINEIRAS E CUIDADOS PESSOAIS?
6) O PACIENTE APRESENTA INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
NO MOMENTO?' (Evento 8, doc. 5, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303)
(Grifos nossos).;
'[...]
1) As hipóteses diagnosticadas são: Episódio depressivo moderado, CID-10: F31.1
e Transtorno de Personalidade não especificado. CID-10: F60.9 (a esclarecer).
2) O tratamento proposto está parcialmente adequado para o diagnóstico, de modo
que pode ser otimizado do ponto de vista farmacológico e associado o tratamento
psicoterápico.
3) Não é possível afirmar, pois a resposta ao tratamento depende de características
individuais, adesão e regularidade ao tratamento proposto.
4) Sim.
5) No momento, não.
6) Não.' (Evento 8, doc. 4, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303) (Grifos
nossos).
32. Foi possível perceber que o quadro de saúde do Apelante/Apelado, naquele
momento, impedia o seu retorno à atividade militar, o que revela coerência com a
situação narrada por sua esposa, curadora e advogada, no sentido de que o
ambiente militar causava episódios de estresse ao Apelante/Apelado.
33. Assim, verificou-se que a própria Administração Militar reconheceu a
impossibilidade de que o acusado retornasse ao ambiente militar em virtude de sua
doença, concedendo, portanto, licença para tratamento de saúde.
34. Consta dos autos uma farta documentação médica que comprova o estado de
saúde do acusado, como receituários, dispensas médicas, atestados médicos, sendo
que os problemas de saúde teriam iniciado, provavelmente, no mês de maio de
2019, conforme Laudos Médicos, datados de 24/5/2019 e 30/5/2019, que
diagnosticaram Crise Hipertensiva, recomendando o afastamento do acusado do
trabalho por 2 (dois) dias e 3 (três) dias, respectivamente (Evento 8, doc. 8, fls. 22 e
21, do Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
10/20
35. Após a ocorrência do referido quadro, o Apelante/Apelado foi diagnosticado
com Episódio Depressivo Moderado - CID F32.1, conforme Laudo Médico de
6/6/2019, dando início a um quadro de sucessivas crises (Evento 8, doc. 8, fl. 20, do
Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
36. Prova disso são os diversos Laudos e Atestados Médicos juntados aos autos,
indicando, em sua maioria, que o quadro de saúde do acusado era relacionado ao
estresse oriundo de seu ambiente de trabalho (Evento 8, doc. 8, fls. 11-19, do do
Processo nº 7000068-17.2020.7.03.0303).
37. Especial atenção merecia ser dada ao atestado assinado pelo médico psiquiatra
Dr. Antônio Carlos Belinazo, que, em dezembro de 2019, orientou que o
Apelante/Apelado não fosse exposto a situações estressantes relacionadas ao
ambiente militar, cujo teor transcrevo in litteris:
'Atesto para os devidos fins que o paciente MARCIO ANDREI CORREIA RAMOS, é
portador de quadro depressivo grave associado a quadro de stress pós traumático
além de crises de pânico. Quadro grave com risco de auto heteroagressão. O
paciente, em função de seu estado psíquico, não apresenta, no momento, condições
de ser exposto a situações estressantes relacionados ao ambiente militar como
perícias, atos administrativos, burocráticos e jurídicos além de atos da vida civil.
Sugiro o afastamento completo e por tempo indeterminado da organização militar.
O mesmo necessita de tratamento regular, contínuo e por tempo indeterminado, não
estando descartada a necessidade de internação psiquiátrica psiquiátrica (sic).
CID 10 F43, F32, F41' (Evento 8, doc. 8, fl. 9, do do Processo nº 7000068-
17.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
38. Observou-se que se trata de caso de extrema gravidade, com risco, inclusive, de
episódios de auto-heteroagressão e que tal quadro teve início antes mesmo da
pandemia da COVID-19, sendo que, àquela época, ou seja, em dezembro de 2019, o
médico psiquiatra já havia recomendado que o militar não fosse submetido ao
ambiente militar, até mesmo a perícias, devido ao seu estado psíquico para se
relacionar diretamente com o ambiente organizacional.
39. Não se pode afirmar que em poucos meses, ainda que com toda a medicação
utilizada, o acusado já estava curado, apto a frequentar o ambiente militar e
principalmente a retornar ao trabalho habitual na Organização Militar.
40. Outrossim, foi possível constatar que as crises hipertensivas do acusado
permaneceram até o mês de junho de 2020, conforme laudos médicos juntados aos
autos.
41. Além de todo o quadro clínico já existente, o Apelante/Apelado também é
portador de asma moderada, comorbidade que apresenta potencial risco àqueles
infectados pelo novo coronavírus (Evento 8, doc. 8, fl. 1, do do Processo nº
7000068-17.2020.7.03.0303).
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
11/20
42. Em 9/6/2020, o médico psiquiatra, Dr. Antônio Carlos Belinazo, reiterou a
necessidade de que o Apelante/Apelado não fosse exposto ao ambiente militar,
acrescentando que:
'[...] a realização da perícia administrativa solicitada pelo exército, paciente
Marcio Andrei, agravará o seu estado de saúde psíquica, não estando descartada,
inclusive, a necessidade de internação pois a simples possibilidade de isto ocorrer
já lhe trouxe uma piora em seu estado mental.
[...]
O paciente em função da pandemia e por ser paciente de risco está sendo atendido
por vídeo através do Whatzap.
Nas últimas semanas, também, teve agravado o quadro clínico com alterações
hepáticas, cardiológicas com surgimento de cálculo biliar, esteatose e piora da
hipertensão e obesidade.' (Evento 8, doc. 8, fl. 2, do do Processo nº 7000068-
17.2020.7.03.0303).
43. Portanto, era notório o grave estado de saúde do Apelante/Apelado, não sendo
possível desconsiderar as recomendações feitas por seus médicos apenas por não se
tratarem de médicos militares.
44. Além disso, ficou claro que a conduta supostamente praticada pelo
Apelante/Apelado não se mostrou revestida do dolo, elemento essencial para a
configuração do crime de deserção, em virtude do estado mental em que se
encontrava o impedia de ter o completo discernimento acerca dos fatos.
45. Nesse sentido, coube trazer à baila alguns trechos do Laudo Pericial emitido
nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 7000087-23.2020.7.03.0303, in
verbis:
'[...]
2. HISTÓRIA/ANAMNESE
A avaliação foi iniciada aferindo a orientação do periciado, o qual se mostrou
orientado quanto a si (nome, idade, posto militar) e ao espaço (cidade em que
estávamos, residência de seus sogros), e parcialmente orientado quanto ao tempo
(errou o mês e a data do mês, disse tratar-se do dia 2 de novembro de 2020,
segunda-feira). Infere-se que o prejuízo na orientação temporal tenha ocorrido
devido ao pouco contato do periciado com meios de comunicação e à baixa
interação social (o periciado disse passar o dia todo na cama), pois não
demonstrou indícios de Delirium (conforme descrito pelo DSM-5, quadro
psiquiátrico de causa biológica em que cursa flutuação da consciência, agitação ou
lentificação e desorientação quanto a si, ao tempo e ao espaço).
O periciado foi questionado quanto a existência de comorbidades clínicas, ao que
relatou ser portador de asma, obesidade, dislipidemia, cálculos biliares, esteatose
hepática e artrose em ombro.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
12/20
O periciado foi questionado quanto aos seus relacionamentos, histórico
psiquiátrico familiar, e histórico de vida. Disse ser o irmão do meio de uma prole de
três irmãos, que seus pais já seriam falecidos. Relatou que seu irmão mais velho
seria portador de Esquizofrenia e que seria interditado (e mesmo assim o visitaria
eventualmente), e que teria conflitos com seu irmão mais novo. Disse que estudou
em colégio militar, que iniciou sua carreira no Exército Brasileiro ainda como
Aspirante e que, 'em todos os anos de serviço, nunca havia sido punido' e que teria
um histórico de bom relacionamento com colegas, subordinados e superiores.
Foi perguntado ao periciado quanto ao histórico de seus sintomas psiquiátricos.
Relatou que seus sintomas teriam iniciado ainda no ano de 2019, após conflitos
com colegas e superiores. Relatou conflitos envolvendo uma 'denúncia' que teria
feito contra seu irmão mais novo, alegando que este estaria 'roubando dinheiro' de
seu irmão mais velho que seria interditado e aposentado por invalidez. Nesse
processo de denúncia um 'tenente do HGU teria lhe botado a boca' e 'por algum
motivo' seu comandante teria passado a persegui-lo. Esse teria colocado 'um dos
seus amigos' no cargo que o periciado estaria então ocupando como 'chefe da
primeira sessão', relegando-lhe um cargo de 'instrutor, no fundo do quartel, isolado
de todos e sem poder participar de decisões'. Conta que, em uma reunião, teria sido
'humilhado pelo comandante na frente de todos', e que essa cena ainda surgiria em
sua mente na forma de 'flashes'. Depois disso, teria sido seguido e monitorado com
frequência dentro da própria EASA e fora dela, o que o teria deixado cada vez mais
ansioso e deprimido e teria culminado em sua busca por auxílio psiquiátrico e no
pedido de afastamento de suas atividades.
Foi questionado quanto aos seus sintomas atuais, ao que relatou a ocorrência
de ataques de pânico ao menos três vezes ao dia, nos quais sentiria aperto no peito,
falta de ar e uma vontade incontrolável de chorar, obrigando-o a fazer uso de
clonazepam gotas para aliviar seus sintomas. De fato, durante ao menos dois
momentos da entrevista o periciado demonstrou sintomas sugestivos de ataques de
pânico, sobretudo ao falar sobre os conflitos com superiores e as acusações a ele
direcionadas. Relatou sintomas de cunho depressivo (melancolia, falta de energia,
insônia, falta de prazer, falta de iniciativa para realizar as atividades diárias mais
básicas, além de histórico de ideação suicida e até mesmo uma 'tentativa de
suicídio' passada que não foi melhor descrita mesmo ante solicitação dos peritos) e
relacionadas a trauma e estressores (memórias intrusivas das humilhações
supostamente sofridas, pesadelos com o ocorrido, intensa ansiedade frente a mera
possibilidade de ter que se apresentar em uma Organização Militar e explosões de
raiva como a posteriormente relatada no episódio em que 'pegou o carro da
esposa'). Por fim, relatou sintomas de cunho paranoide, ora na forma de ideias
sobrevaloradas (ideias errôneas por superestimação afetiva - por exemplo, ao
relatar que militares teriam 'lido acusações na frente de sua casa' com 'a intenção
de humilhá-lo frente a seus vizinhos'), ora na forma de delírios paranoides (ideias
falsas, de convicção extraordinária e irrefutável mesmo pela prova de realidade
mais cabal - por exemplo, ao afirmar diversas vezes que 'eles querem que eu vá até
o quartel para me prender, me bater e enfim me matar' e que 'soldados fizeram
buracos no muro da minha casa para me espionar').
Ele foi questionado quanto às atividades diárias por ele realizadas, ao que ele
respondeu 'não fazer nada, apenas ficar na cama o dia todo e levantar apenas
para almoçar'. Negou sair de casa para pagar contas, ir ao supermercado ou
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
13/20
resolver qualquer pendência de cunho burocrático. Foi diretamente questionado
sobre o ato de dirigir automóveis, ao que negou num primeiro momento, dizendo
'não ir a lugar nenhum'. A seguir, relatou 'ter pegado o carro apenas uma vez desde
que ficou doente', quando 'teve um surto'. Foi solicitado que ele explicasse em mais
detalhes o ocorrido, ao que relatou que sua esposa 'precisava ir a uma consulta em
Ijuí' e que 'por não haver ninguém que pudesse ficar com ele em casa, havia a
acompanhado no carro'. Relatou que 'um motorista havia levado ambos até uma
parte do trajeto, pois a esposa não estaria acostumada a dirigir para tão longe'.
Contou que, ao perceber que a 'esposa estaria passando mal', teria ameaçado 'se
jogar do carro caso não o deixassem dirigir', assim 'teria pegado o carro, sendo
parado pela polícia e tendo sua carteira caçada'. O periciado foi então questionado
sobre o episódio descrito nos autos do processo, em que teria ido a um Centro de
Formação de Condutores regularizar a situação de sua CNH. Ele então relatou 'ter
ido ao CFC acompanhado de sua esposa e por ela orientado, apenas para solicitar
que sua carteira fosse 'enviada para São Luiz Gonzaga' e 'não ficasse perdida'.
Relatou não se ver como capaz de realizar tais atividades sem o auxílio e a
companhia da esposa.
Foi perguntado sobre o motivo pelo qual estaria respondendo um processo na
Justiça Militar, ao que respondeu estar sendo periciado injustamente de ser um
desertor. Relata não ter comparecido às perícias porque sua presença em uma
Organização Militar (OM), e sobretudo na Escola de Aperfeiçoamento de
Sargentos das Armas (EASA), havia sido solicitada com o intuito de prendê-lo,
agredi-lo fisicamente e por fim matá-lo. O periciado foi questionado diretamente
se algo tão drástico poderia de fato ocorrer caso comparecesse a uma OM, ao que
o periciado respondeu em tom irônico 'até parece que vocês não conhecem o
Exército'. Também, em outro momento, disse não concordar com a acusação
sofrida, pois um 'desertor é uma pessoa que desaparece, que não dá notícias, e eu
sempre estive aqui nessa casa, eles sabem onde me encontrar, eu nunca saí daqui'.
O periciado foi questionado quanto às medicações psiquiátricas atualmente em uso,
mas precisou da ajuda do auxiliar técnico para nos citar os medicamentos a seguir
listados: Venlafaxina 300mg/dia Mirtazapina 30mg/noite, Bupropiona 450mg/dia,
Buspirona 10mg/dia, Quetiapina de liberação prolongada 200mg/noite,
Clonazepam 1mg 3x/dia. O auxiliar técnico relatou uso prévio de Sertralina,
Trazodona e Amitriptilina com baixo resultado terapêutico, bem como
Risperidona na dosagem de 4mg com efeitos colaterais intoleráveis (taquicardia,
palpitações).
A seguir, foi perguntado quanto a sua impressão do impacto que os medicamentos
tiveram em seu quadro psiquiátrico. O periciado relatou que os medicamentos
teriam 'tirado da sua cabeça os pensamentos de se matar ou matar alguém', mas
que 'se tiver que voltar ao quartel', tem 'certeza que os pensamentos voltarão e que
isso acabará acontecendo'. Também relatou impressão de alguma melhora sobre
seu ânimo e energia, pois agora consegue 'sair da cama para almoçar, assistir
televisão e ir para o sítio dos seus sogros de vez em quando'.
[...]
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
14/20
5. RESPOSTA AOS QUESITOS FACULTATIVOS ELABORADOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DE SANTA MARIA – RS, CONFORME
CONSTA NO EVENTO 13 DOS AUTOS DO PROCESSO
1. Se o acusado sofre, na atualidade, de alguma doença mental, e, em caso
positivo, qual doença e se tal o incapacita totalmente para o trabalho nas Forças
Armadas:
À avaliação, o periciado mostrou-se portador dos seguintes transtornos mentais,
os quais, no momento, o incapacitam totalmente para o trabalho nas Forças
Armadas:
• CID F22.0 – Transtorno Delirante
• Pois os delírios paranoides apresentados não demonstraram estar acompanhados
de alucinações, desorganização do pensamento ou do comportamento (o que
sugeriria um diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide).
• Pois os delírios paranoides apresentados não teriam surgido após os sintomas
depressivos terem se tornado graves (o que sugeriria um Episódio Depressivo
Grave com Sintomas Psicóticos).
• Pois os delírios paranoides se mostraram 'encapsulados', ou seja, relacionados a
apenas alguns aspectos da vida do indivíduo (sobretudo ao trabalho e às
instituições militares), estando sua capacidade de definir o real (juízo de realidade)
aparentemente preservada quanto aos demais aspectos de sua vida.
• CID F32.2 - Episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos
• Pois o periciado relatou e demonstrou sintomas depressivos (melancolia, insônia,
falta de prazer, iniciativa e energia) que interferem de maneira muito importante
nas atividades da vida diária.
• Pois o relato fornecido sugere a ocorrência primeira de sintomas psicóticos, e só
depois do surgimento de sintomas depressivos.
• Pois o conteúdo do delírio apresentado demonstrou ser paranoide, ao invés de
niilista e sugestivo de um quadro de Depressão Psicótica.
• CID F41.0 – Transtorno de Pânico
• Pois o periciado relatou crises de ansiedade intensas (ataques de pânico)
acompanhadas de sintomas físicos como dispneia, aperto no peito e crises de choro
(inclusive tendo tido ao menos duas crises durante a perícia realizada).
• Pois o periciado relatou comportamento fóbico e evitativo relacionado ao
trabalho e instituições militares, os quais desencadeariam ataques de pânico
• CID F43.2 – Transtorno de Adaptação
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
15/20
• Pois o periciado teria relatado uma série de sintomas tipicamente relacionados a
ocorrência de 'traumas e estressores' (como memórias angustiantes e involuntárias,
'flashes', pesadelos, explosões de raiva e comportamento fóbico relacionado)
• Pois o periciado não relatou ter passado por episódio ou ameaça de morte, lesão
grave ou violência sexual previamente ao início dos sintomas (relatou sim ter sido
'humilhado' e 'perseguido' por colegas e superiores).
(...)
8) Preste o perito as demais informações necessárias.
Infere-se que o periciado poderia estar com prejuízo ao seu senso de realidade
(ante a ocorrência de delírios paranoides sugestivos de um Transtorno Delirante),
e apresentando sintomas fóbicos, ataques de pânico e sintomas depressivos graves
quando do seu não comparecimento a EASA/Cruz Alta/RS. Entretanto, à
avaliação pericial, demonstrou mantida suas faculdades cognitivas, bem como sua
capacidade de entendimento do que seria uma deserção (entendimento mantido da
ilicitude da ação). Também, demonstrou estar mantido seu juízo crítico (pensamento
lógico e de causa e efeito), e sua volição (iniciativa para realizar atividades) desde
que acompanhado e auxiliado por terceiros. Assim, estaria prejudicada, mas não
abolida, sua capacidade de agir de maneira diversa à ocorrida.
Acredita-se que seja importante constar que, segundo informações prestadas pelo
assistente técnico do periciado, foi sugerida internação psiquiátrica no âmbito do
tratamento proposto, medida a qual o periciado e a esposa não teriam aceitado. Em
casos em que há risco para o paciente e/ou terceiros, bem como em casos de dúvida
diagnóstica, para melhor elucidação do caso, muitas vezes a internação
psiquiátrica pode se fazer útil ou mesmo necessária.' (Evento 75 do Processo nº
7000087-23.2020.7.03.0303) (Grifos nossos e no original).
46. Em laudo complementar, foram corroboradas as informações anteriormente
apresentadas, conforme a seguir:
'[...]
Quesitos apresentados pela defesa, alínea 'd'
O quadro de saúde mental do periciado, na data da ação indicada na denúncia,
observando o conjunto das doenças das quais vitimado, repercutia de forma
absoluta na sua vontade? Lhe impedia de entender a ilicitude da atividade
criminosa lhe atribuída?
Há de se considerar que a 'Capacidade de Entendimento' e 'Capacidade de
Autodeterminação' ('volitiva' ou 'de vontade', como colocado pela defesa do
periciando) são faculdades mentais distintas e passíveis de diferentes níveis de
prejuízo ante a ocorrência de um Transtorno Mental.
O periciado demonstrou em diversos momentos da entrevista realizada
preservação de suas faculdades cognitivas (cujo prejuízo ocorreria em casos de
Demência ou de Retardo Mental, por exemplo, o que não nos pareceu se tratar do
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
16/20
caso em questão), bem como claros indícios de entendimento do que seria uma
acusação de deserção. Demonstrou, de fato, compreender o motivo de estar sendo
acusado do referido delito ('por não ter comparecido à EASA'). A presença dos
demais sintomas descritos no Laudo Médico Pericial por nós elaborado em
dezembro de 2020 (incluindo os delírios paranoides) não tem, por si só, potencial
de afetar a cognição do periciado e, portanto, a sua 'possibilidade ou faculdade de
compreender que o fato é reprovado pela moral jurídica'.
Entretanto, entendemos que a volição (Capacidade de Autodeterminação) do
periciado, ou seja, sua 'capacidade de dirigir a conduta de acordo com o
entendimento ético- jurídico), poderia estar alterada na data da ação indicada na
denúncia.
Entendemos que a experiência dos diversos sintomas apresentados pelo
periciado (fóbicos, ataques de pânico, delírios paranoides) pode sim ter
prejudicado sua capacidade volitiva. Entendemos ter ocorrido prejuízo e não
abolição da Capacidade de Autodeterminação pois em diversas outras situações o
periciado relatou tal capacidade, desde que acompanhado e auxiliado por
terceiros (como comparecer ao CFC ou dirigir).
Da mesma maneira, entendemos que o paciente possuía a capacidade de ter
solicitado que sua curadora ou advogado avisassem as autoridades militares sobre
sua alegada incapacidade de comparecer a EASA/Cruz Alta. Se o periciado o fez,
isso apenas reforça nossa percepção de prejuízo e não a abolição de sua volição.
Quesitos apresentados pela defesa, alínea 'e' (exceto aquele citado no documento
como 'não devendo ser analisado')
O fato de ser dispensado - em períodos anteriores - de comparecer a EASA/Cruz
Alta, inclusive por integrar o grupo de risco da COVID19 - em cotejo com as
doenças mentais das quais acometido - contribuiu decisivamente para 'resistir' a se
apresentar ao Exército? Por quê?
Em nenhum momento da entrevista realizada o periciado citou o histórico acima
citado de dispensas como motivação a não ter comparecido a EASA/Cruz Alta na
data indicada na denúncia. Entendemos que seus sintomas psiquiátricos
ocasionaram prejuízo em sua volição, isso sim motivando-o a 'resistir' a se
apresentar ao Exército.
Nas perícias anteriores e naquela realizada neste incidente, houve ataque de
pânico?
As perícias anteriores foram realizadas por outros médicos. Assim, não podemos
confirmar tal asserção. No ato pericial por nós realizado em dezembro de 2020 o
paciente apresentou sim sintomas compatíveis com ataque de pânico.
Quesitos apresentados pela defesa, alínea 'f'
Esse cenário fático, lhe solapou a compreensão do episódio descrito na denúncia?
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
17/20
Não. O periciado demonstrou manutenção de sua cognição e, assim, da
compreensão do caráter ilícito de seus atos.
As justificativas para não se apresentar a EASA/Cruz Alta, conforme a
documentação ora encartada, detinham sustentação médica e fática? Por quê?
Após avaliação da documentação enviada para a realização deste Laudo Médico
Complementar, entendemos que as justificativas apresentadas detinham sim
sustentação médica e fática, devido aos sintomas psicóticos, fóbicos e depressivos
apresentados pelo periciado conforme consta no Laudo Pericial por nós
produzido em dezembro de 2020.' (Evento 109, doc. 2, do Processo nº 7000087-
23.2020.7.03.0303) (Grifos no original).
47. Como se vê, a perícia médica, realizada em 22/12/2020, elucidou o quadro de
saúde do Apelante/Apelado, apontando o diagnóstico das seguintes doenças: CID
F22.0 – Transtorno Delirante; CID F32.2 - Episódio depressivo grave, sem
sintomas psicóticos; CID F41.0 – Transtorno de Pânico; e CID F43.2 –
Transtorno de Adaptação, e informando que o Apelante/Apelado mostrou-se
incapacitado totalmente para o trabalho nas Forças Armadas.
48. A perita médica concluiu que, embora o acusado compreendesse o caráter
ilícito de sua ação, a sua capacidade volitiva poderia estar prejudicada, em virtude
dos diversos sintomas apresentados pelo acusado, sem, contudo, afirmar se havia
ou não prejuízo quanto ao aspecto volitivo.
49. Outrossim, sustentou que as justificativas para não se apresentar à Organização
Militar detinham sustentação médica e fática em razão dos sintomas apresentados
pelo periciado.
50. Desse modo, diante do conteúdo fático presente nos autos, ficou claro que o
estado de saúde do Apelante/Apelado à época dos fatos dificilmente permitia que
ele tomasse decisões coerentes no sentido de evitar que houvesse a prática do crime
de deserção.
51. Por outro lado, de forma diversa concluiu a perícia médica requisitada pela
Defesa Constituída, tendo o assistente técnico afirmado que 'o periciado não tinha e
como ainda não tem capacidade de entendimento e determinação', ressaltando as
graves patologias mentais suportadas pelo acusado, as quais, inclusive, não têm
tido resposta positiva diante dos tratamentos realizados (Evento 88, doc. 2, do
Processo nº 7000087-23.2020.7.03.0303).
52. Portanto, apesar de existirem divergências de opiniões médicas nos laudos
periciais juntados no Incidente de Insanidade Mental acerca da capacidade de
entendimento do caráter ilícito do fato e da autodeterminação, percebe-se que as
patologias mentais do acusado, preexistentes aos fatos, são capazes de prejudicar a
sua capacidade cognitiva e volitiva, o que impacta diretamente no elemento
subjetivo do dolo na conduta que lhe é imputada na Denúncia.
53. Assim, pairam dúvidas quanto à imputabilidade penal do acusado, bem como
quanto ao dolo na conduta.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
18/20
54. Dessa forma, como já salientado, o crime de deserção exige a configuração do
dolo para que seja consumado, não sendo possível afirmar se o acusado tinha
consciência e vontade de praticar os atos narrados na Denúncia.
[...]
59. Desse modo, entendi que a absolvição seria medida adequada ao presente caso,
diante da inexistência de elementos que caracterizam o dolo exigido para o crime
de deserção.".
O crime de deserção é dos mais graves e específicos do Direito Penal
Militar, sendo inclusive passível de pena de morte caso cometido em tempo de
guerra. Porém, a importância desse delito não diminui em tempo de paz. O crime
continua o mesmo. Os sujeitos ativo e passivo também permanecem constantes,
sendo que de um lado temos a Administração Pública, de outro, o militar que,
deliberadamente, deseja abandonar o quartel por período superior a 8 (oito) dias, o
que caracteriza o tipo penal do art. 187 do CPM.
No presente caso, em que pese ter me filiado à corrente vencedora, nos
sentido de manter a condenação do Embargante, verifico que, após o julgamento do
acórdão embargado, foi colacionado aos autos
1 um novo laudo pericial elaborado
pelo Departamento Médico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
o qual fez emergir uma dúvida razoável quanto à existência do dolo especifico
previsto para a caracterização do crime de deserção, uma vez que o quadro de saúde
do Ten Cel Ex MARCIO ANDREI CORREA RAMOS encontra-se comprometido
pelos danos vivenciados na sua saúde mental, o que se comprova pelas licenças
obtidas para tratamento de saúde, bem como pelo laudo pericial retro mencionado.
Vê-se, portanto, que o dolo específico em abandonar o quartel, e com
isso violar a lei, não está presente, em sua completude, nesse caso excepcional.
Nessa quadra, a tese defensiva de que o Embargante, no momento da
prática delitiva, encontrava-se com suas faculdades mentais debilitadas mostra-se
plenamente plausível.
Assim, verifica-se, in casu, que não se tem a certeza de que a vontade
do Ten Cel Ex MARCIO ANDREI CORREA RAMOS era livre e consciente em
afrontar o dever militar e, consequentemente, afrontar a lei penal militar.
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais
prudente e seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional
da presunção de inocência, em face da insuficiência de provas cabais acerca da
autoria delitiva capaz de cristalizar uma condenação criminal.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
19/20
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques
2, considera-
se prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em
produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a
aplicação do princípio in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico
pátrio ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação.
Não se está a negar que o Embargante ausentou-se, sem autorização
superior, da unidade em que serve, entretanto, o Parquet Militar não se desincumbiu
do ônus probatório quanto ao dolo da prática delitiva em apreço.
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas têm de ser
robustas, a ponto de formarem um juízo certo da autoria, e, na falta delas, o
julgador fica obrigado a absolver.
Assim, se o convencimento judicial acerca do dolo não se forma em
completude, a absolvição emerge como medida indisvencilhável, em prevalência ao
interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Portanto, o estado de dúvida que emerge do encerramento da instrução
processual, com a insuficiência de prova nos autos, a criar um fator de incerteza na
gênese da culpa, não pode legitimar a formulação de um juízo de certeza quanto à
culpabilidade do réu. Em outras palavras, a condenação criminal não se basta apenas
na existência de um “altíssimo grau de probabilidade”, senão que a prova há de se
despontar inconteste e vigorosa.
Assim, divergindo da corrente majoritária, voto no sentido de conhecer
e de acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defesa constituída, para, adotando os termos do voto de lavra do eminente Ministro
Dr.
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA,
absolver
o
Ten
Cel
Ex
MARCIO ANDREI CORREA RAMOS como incurso no crime previsto no art.
187 c/c o art. 188, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art.
439, alíneas "d" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353317v8 e
do código CRC 5bd9aa83.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 10/8/2023, às 15:23:7
1. evento 85, arq. 3, da Apelação nº 7000824-12.2021.7.00.0000
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/08/2023, 17:39
:: 40001353317 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e0dff426641b6d2...
20/20
2. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas, Bookseller.
1997, p. 261.
7000756-28.2022.7.00.0000
40001353317 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR